Tribunal: CARF
Processo: 10860.903212/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.903212/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.333 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
PILKINGTON BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ERRO DE NO PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO CRÉDITO
PLEITEADO. POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de retificar a DCOMP, mas sem homologar a
compensação, por ausência de certeza e liquidez do crédito invocado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para considerar possível a retificação da DCOMP, e determinar o
retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à liquidez e
certeza do crédito, oportunizando ao contribuinte, antes, o esclarecimento quanto ao ano-
calendário do saldo negativo de IRPJ a que se refere o crédito (2002 ou 2005), bem como a
apresentação de documentos e esclarecimentos para a comprovação do referido crédito. Ao final,
deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito
processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade
em caso de indeferimento do pleito, nos termos do voto da relatora. Vencidos os Conselheiros
Roberto Silva Junior e Ricardo Antonio Carvalho Barbosa que votaram por lhe negar
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.903212/2009-11
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.333 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.903212/2009-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bianca
Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Ausente o conselheiro Lucas Esteves
Borges.

Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação-DCOMP no
38101.58981.240206.1.3.049958, através do qual o contribuinte informa crédito oriundo de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ, período de apuração Janeiro/2006, no valor de
120.024,47, com débito de estimativa mensal IRPJ, código 2362, referente ao período de
apuração Janeiro/2006 no valor de R$ 120.024,47 (fls.02-06).
Em 28/01/2009, foi emitida intimação de fl. 07, informando que o DARF indicado
não havia sido localizado nos Sistemas da Secretaria da Receita Federal e solicitando que o
contribuinte verificasse se todos os dados da Ficha DARF informados no PER/DCOMP
conferiam com os dados do DARF objeto do crédito, e que em caso de divergência deveria ser
transmitido DCOMP retificador ou apresentado REDARF numa Unidade da RFB.
Em atendimento à referida intimação, apresenta a contribuinte a petição de fls. 11-
15, alegando ter incorrido em erro no preenchimento da DCOMP, pois o crédito pleiteado
referir-se-ia a saldos negativos oriundos dos anos calendário 2002 e 2005, supostamente
cumulados, e não pagamento indevido ou a maior de estimativa de janeiro de 2006.
A autoridade fiscal da DRF/ Taubaté, através da Intimação Saort no 72/2009 (fl.
47), apontou os procedimentos adequados para que a contribuinte efetuasse as devidas
retificações dos instrumentos apresentados, nos seguintes termos:
Em atenção aos requerimentos protocolizados em 25 de fevereiro de 2009,
referentes aos Termos de Intimação nos 816453650, 816453663, 816453677 e
816453685, informo os procedimentos adequados para a correção do erro de fato
apresentado pela empresa:
1- Efetuar o Pedido de Cancelamento das respectivas Declarações de
Compensação;
2- Entregar novas Dcomp, informando como crédito o respectivo saldo negativo,
devendo atualizar os créditos e os débitos até a data da entrega.
Em 23/04/2009, nova petição é apresentada pela empresa (fls. 49+52), agora
defendendo ser inviável proceder às alterações requeridas pela DRF Taubaté, tendo em vista o
disposto no art. 34, §3o , inc. IX da IN no 900 de 2008, que veda a compensação de débitos de
estimativa mensal. Alega, ainda, que caberia à autoridade fiscal realizar a retificação de ofício
quando patente o erro por ela cometido.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.333 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.903212/2009-11

Em 20/04/2009, foi emitido Despacho Decisório não homologando a
compensação, tendo em conta a não localização do DARF indicado na DCOMP objeto do
presente litígio.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, através da qual
afirma ter incorrido em equívoco quando da apresentação da DCOMP em comento, pois
objetivava compensar débitos de estimativas de IRPJ de janeiro de 2006 com crédito de saldo
negativo de IRPJ dos anos-calendários 2002 e 2005, no valor cumulado de R$ 925.098,88.
A DRJ julgou a manifestação improcedente em acórdão cuja ementa transcreve-se
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA-IRPJ
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2006
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NA INDICAÇÃO DOS CRÉDITOS.
NÃO RETIFICAÇÃO. EXAME ORIGINÁRIO PELA DRJ. IMPOSSIBILIDADE.
A correção de erro na DCOMP quanto à natureza do crédito deve se dar mediante
apresentação de declaração retificadora, a qual não pode ser apreciada originariamente
pela DRJ, que se manifesta apenas em grau de recurso, reexaminando decisão de mérito
proferida pelo órgão de origem.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2006
DIREITO CREDITÓRIO INEXISTENTE. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Não deve ser homologada a compensação quando inexistente o crédito informado na
respectiva declaração.
Em 21/11/2012, o contribuinte foi cientificado do acórdão da DRJ (AR fl. 121).
Ainda irresignado, em 07/12/2012, apresentou recurso voluntário no qual, em síntese, argui:
- Preliminarmente, nulidade da decisão recorrida, pois teria inovado ao trazer
critério jurídico inexistente no despacho decisório, quando alega que seria inviável o pleito
relativo à cumulação de pedidos de saldos negativos de IRPJ referentes a períodos diferentes em
uma mesma DCOMP;
- Erro formal no preenchimento da DCOMP e existência de direito creditório
relativo aos saldos negativos de 2002 e 2005, que teria sido utilizado para compensação a partir
do mês de janeiro/2006, de acordo com planilhas inseridas no corpo do recurso;
- Os erros de fato contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame devem ser
retificados de ofício pela autoridade administrativa a quem competir a revisão;
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.333 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.903212/2009-11

Requereu a conversão do julgamento em diligência para afastar dúvida em relação
à existência do direito creditório, indicou perito, e, por fim, pugnou pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, o contribuinte confessa que cometeu erro no preenchimento
da DCOMP, posto que o crédito tributário refere-se a saldo negativo de IRPJ referente aos anos-
calendários 2002 e 2005, e não pagamento a maior. Declara que recebeu orientação para cancelar
DCOMP e transmitir uma nova com as informações corretas, mas que a legislação não permitia a
compensação de débito de estimativa mensal. Sem que tivesse sido cancelada a DCOMP e
transmitida uma nova, houve a emissão de Despacho Decisório indeferindo o pedido de
compensação em razão da inexistência de crédito e da não identificação do DARF.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, a qual foi julgada
improcedente pela DRJ, pois a correção de erro na DCOMP quanto à natureza do crédito deveria
se dar mediante apresentação de declaração retificadora, a qual não poderia ser apreciada
originariamente pela DRJ, sob pena de supressão de instância. A decisão também destacou que o
ônus da prova é do contribuinte e, destacou que os valores de crédito informados na DCOMP em
nada se relacionavam com o saldo negativo de 2002 e 2005, além do que o crédito de saldo
negativo de dois anos distintos não poderia ser objeto de uma única DCOMP.
Ainda irresignado com a decisão da DRJ, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, alegando preliminarmente nulidade do acórdão recorrido, visto que teria inovado nos
fundamentos e alterado o critério jurídico do lançamento. No mérito, defendeu que o cometeu
erro, que poderia ser retificado de ofício pela autoridade julgadora, que há relação entre o crédito
oriundo do saldo negativo do IRPJ anos-calendários 2002 e 2005 com os valores compensados
na DCOMP, inexistindo erro quanto ao conteúdo dos valores. E, por fim, reitera que havia saldo
negativo do IRPJ para absorver a compensação, que as planilhas e documentos apresentados
demonstram a existência de crédito.
Da Preliminar de Nulidade
Acerca da preliminar de nulidade suscitada, entendo que não assiste razão à
Recorrente.
Não há que se falar em alteração de critério jurídico ou de novo lançamento
tributário. Está-se a tratar de pedido de compensação, e não de lançamento propriamente dito. O
litígio diz respeito à existência ou não de direito creditório em face daquilo que foi informado no
pedido de compensação e a possibilidade de retificação da Declaração na situação sob análise.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.333 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.903212/2009-11

A decisão recorrida entendeu não ser possível a retificação pretendida nos moldes
colocados pelo contribuinte, e em razão do que foi pleiteado, entendeu que não restou
comprovado o direito creditório. A informação de que não seria possível a compensação de dois
anos-calendários em uma mesma DCOMP é apenas um reforço no argumento da impossibilidade
de retificação de ofício por parte da autoridade julgadora, não implicando inovação ou alteração
de critério jurídico.
Por esta razão, rejeita-se a preliminar de nulidade do acórdão a quo por alteração
de critério jurídico.
Do Mérito.
O cerne do litígio diz respeito ao reconhecimento do erro por parte do contribuinte
no preenchimento da DCOMP e na possibilidade de retificação nos moldes pretendidos, e num
segundo momento, a verificação da existência de crédito a compensar.
A princípio, tenho me manifestado no sentido de ser possível a retificação de
mero erro formal, objetivamente identificável, devolvendo o processo à Unidade de Origem para
emissão de Despacho decisório complementar, para que não haja supressão de instância.
Nestes casos em que a possibilidade de retificação de erros formais tem sido
acatada, é possível identificar objetivamente qual foi erro, no sentido de que simples
substituições de campos informados na DCOMP, com operações “De: xxxxxxx Para: xxxxxx”,
seriam suficientes para corrigir o equívoco e identificar a informação correta acerca do crédito
e/ou do débito.
O caso em tela é uma situação peculiar, tendo em vista que resta patente a
existência de erro na DCOMP pois o crédito informado de pagamento indevido ou a maior
corresponde exatamente ao débito, qual seja estimativa mensal de IRPJ com período de apuração
janeiro/2006, vide telas abaixo:

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.333 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.903212/2009-11

Dessarte, resta claro que houve um erro no preenchimento na DCOMP. Por outro
lado, o erro cometido não deixa qualquer indício de qual seria a informação correta acerca do
crédito. Pois não há coincidência em nenhuma das informações do crédito constantes da
DCOMP, quais sejam, tipo de crédito, período de apuração e valor.
O contribuinte informou crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa
mensal de IRPJ, com período de apuração Janeiro/2006, no valor de R$ 120.024,47, enquanto
alega que o correto seria crédito de saldo negativo de IRPJ dos anos-calendários 2002 e 2005, no
valor de R$ 925.098,88 e R$ 1.166.388,16.
Aceitar uma retificação nesses termos, seria semelhante a aceitar um “cheque em
branco”, no qual qualquer informação e valor poderiam ser inseridos na declaração.
Entretanto, há outra peculiaridade na situação fática que envolve esse processo,
pois o contribuinte foi intimado a esclarecer uma possível divergência no documento de
arrecadação que não havia sido localizado e respondeu, tempestivamente, informando ter
cometido um equívoco no que diz respeitos às informações do crédito e, recebeu outra intimação
na qual o orientava a corrigir o equívoco através de cancelamento de DCOMP e transmissão de
nova declaração. Todavia a legislação à época não permitia a compensação de débito de
estimativa mensal.
É de se observar que o contribuinte transmitiu a DCOMP em 24/02/2006, quando
seria possível a compensação de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002 ou 2005 com
estimativa mensal do IRPJ com período de apuração em Janeiro/2006. Mas a primeira intimação
para retificar a DCOMP ou prestar esclarecimentos só veio a ocorrer em 28/01/2009, enquanto
que a segunda intimação fornecendo orientações para corrigir o equívoco se deu em 17/03/2009.
No momento em que o contribuinte recebeu orientação para cancelar a DCOMP e
transmitir uma nova, encontrava-se vigente à IN RFB n. 900/2008, que em seu art. 34, §3o, inc.
IX dispôs:
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 44 a 48, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
(...)
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
(...)
IX - o débito relativo ao pagamento mensal por estimativa do IRPJ e da CSLL apurados
na forma do art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; (Revogado(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 973, de 27 de novembro de 2009) (grifei)
Ou seja, o contribuinte não poderia naquele momento transmitir uma nova
DCOMP para compensar a estimativa mensal do IRPJ de Jan/2006.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.333 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.903212/2009-11

Verifica-se, portanto, que o erro cometido pelo contribuinte ao preencher sua
DCOMP não seria facilmente sanável, uma vez que a Declaração transmitida não tinha qualquer
informação acerca do crédito correto. Por outro lado, o contribuinte também não pode ser
prejudicado em razão de ter recebido uma orientação inexequível naquele momento, tendo em
vista que não se mostrou inerte, apresentando respostas tempestivas às intimações recebidas.
Também é certo que qualquer retificação da DCOMP não poderá comportar a
inclusão de créditos de saldo negativo de mais de um ano-calendário, posto que é possível aceitar
uma retificação de DCOMP, ainda que de ofício, mas não a criação de uma nova modalidade de
declaração que abarcasse dois anos-calendários, conforme solicita a Recorrente.
Nesse sentido, no que tange à possibilidade de retificação da DCOMP, adoto o
posicionamento da Ilustre Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto, proferido no
processo no 13005.901308/2009-12, que entendeu que o erro de preenchimento de Dcomp não
possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além
de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Isto porque foi exatamente o que ocorreu no presente processo, o contribuinte
tomou conhecimento do erro em 2009, mas não teve como corrigi-lo naquele momento, via
transmissão de nova DCOMP.
Não aceitar a retificação, seria criar o chamado impasse insuperável, em que o
contribuinte não pode mais enviar DCOMP Retificadora, nem poderia mandar uma nova
DCOMP sob o fundamento de que, passados mais de 05 anos da constituição do saldo negativo,
teria havido preclusão do direito.
Dessa forma, tendo em vista o princípio da busca da verdade material e da
formalidade moderada, e considerando que a empresa procurou informou seu erro na primeira
vez em que foi intimado, voto no sentido aceitar a retificação da DCOMP apresentada. Contudo,
como uma DCOMP não comporta dois anos-calendários, o contribuinte deverá ser intimado para
esclarecer se o crédito se refere ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002 ou 2005.
Acatada a possibilidade de retificação da DCOMP, para que não haja supressão de
instância, o processo deverá retornar à Unidade de Origem para que o contribuinte seja intimado
a informar se o crédito se refere a saldo negativo de 2002 ou 2005 e, em seguida, verificar o
mérito do pedido, acerca da existência do crédito e da respectiva compensação, nos termos do
art. 170 do CTN, podendo inclusive intimar para trazer outros documentos que entenda
necessários para a comprovação do crédito.

Conclusão
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e no
mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para considerar possível a retificação da
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.333 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.903212/2009-11

DCOMP, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do
pedido quanto à liquidez e certeza do crédito, oportunizando ao contribuinte, antes, o
esclarecimento quanto ao ano-calendário do saldo negativo de IRPJ a que se refere o crédito
(2002 ou 2005), bem como a apresentação de documentos, esclarecimentos para a comprovação
do referido crédito. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-
se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação
de inconformidade em caso de indeferimento do pleito.

(Assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital